Tribunal: STF
Processo: Rcl 9545
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-08
Data de publicação: 2010-04-08

Ementa:
EMENTA
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO 
   DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA 
   RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 - A 
   reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da 
   Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária 
   e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. 
   Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, 
   indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá 
   apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a 
   conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de 
   Aragão).
2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em 
   ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de 
   eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não
   fez parte o reclamante. 
Agravo regimental não provido.